Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.

I. Fato novo que, em tese, pode ser arguido mediante embargos de declaração, é somente aquele que não existia ao tempo da interposição e julgamento da apelação.

II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.